Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700506-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO ROCHA DE OLIVEIRA CARVALHO IMPETRANTE: JOSIVAN LIMA TORRES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA Ao paciente, após descumprimento de medidas protetivas de urgência, foram impostas medidas cautelares de monitoração eletrônica, tendo como zona de exclusão virtual um quilômetro de distância da ex-esposa. Sustenta que cumpriu integralmente as condições do monitoramento. E o prazo da medida, de 90 dias, se exauriu. Não há razoabilidade em manter as medidas por tempo superior ao fixado, sobretudo porque não há mais situação de risco, já que a ofendida é que mantém contato com ele. Pede, em liminar, a suspensão do monitoramento eletrônico. Medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato foram deferidas em favor da ex-companheira do paciente, em 4.4.24, em razão de injúria praticada no âmbito doméstico (ID 67739774, p. 26/9). Mesmo ciente das medidas protetivas, o paciente as descumpriu, enviando mensagens e procurando a vítima pessoalmente, razão pela qual foi deferida, em 13.9.24, medida cautelar de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, mantendo-se as medidas protetivas antes impostas (ID 67739774, p. 96/8). Entre as condições impostas, proibiu-se que o paciente se aproximasse da vítima a menos de um quilômetro. Segundo informou o Ministério Público, a decisão foi cumprida em 27.9.24 (ID 67739774, p. 194). Após a medida, os pais do paciente entraram em contato com a vítima, a pressionando para que solicitasse a revogação do uso da tornozeleira. Por tal motivo, as medidas protetivas de urgência foram estendidas aos pais do paciente, com proibição de contato com a vítima (ID 67739774, p. 175/6). Superado o prazo de 90 dias, a medida foi reavaliada pelo juiz de origem, que a prorrogou por mais 90 dias, ao qual concluir que: “(...) A gravidade dos fatos narrados, somada ao histórico de descumprimento das medidas protetivas anteriormente estabelecidas e à necessidade de proteção contínua da ofendida, demonstram que a medida cautelar de monitoração eletrônica permanece necessária para garantir a eficácia da proteção e a segurança da vítima.” (ID 67739774, p. 198). Os fatos são graves. A vítima, na delegacia, relatou histórico de violência física, verbal e ameaças do paciente, seu marido por seis anos. Não registrou, porém, ocorrência dos fatos. Apresenta quadro de depressão, com afastamento do trabalho e internação no CAPS, após agravamento da doença, em que se automutilou e tentou suicídio (ID 67739774, p. 16). Em formulário de avaliação de risco, respondeu que já foi ameaçada com faca, agredida com soco, chute e empurrão, e obrigada a ter relações sexuais contra sua vontade, sendo mais frequentes e mais graves as agressões nos últimos meses (ID 67739774, p. 6/9). Mesmo após deferidas medidas protetivas de urgência, a vítima relatou que o paciente não as cumpria: “Durante o contato, a vítima demonstrou nervosismo e relatou estar muito abalada desde as agressões sofridas, expressando medo constante. Informou que o Tiago Rocha não está cumprindo as medidas protetivas e que iria conversar com sua advogada para avaliar os próximos passos, pois se sente muito fragilizada, confusa e com medo. Posteriormente, recebi contato da advogada da Sra. Simone Suelen, Dra. Jerônima, que informou que a vítima está muito abalada e que não tem forças nem para sair de casa, estando atualmente morando escondida. A advogada também informou que a vítima precisou ser internada no CAPS devido ao impacto psicológico das agressões e enviou algumas conversas que teve com a vítima e outras mensagens que o Tiago encaminhou para a Simone a ameaçando.” (ID 67739774, p. 87). Há, ainda, informações nos autos de que o paciente procurou por familiares da vítima e os pais dele pressionaram a ofendida a revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que contribuiu para agravamento do quadro emocional dela. A gravidade das condutas do paciente indica risco à integridade física e psicológica da vítima, que está em tratamento de depressão com quadro de internação por tentativa de suicídio. Conquanto o paciente não tenha descumprido as condições do monitoramento eletrônico, no prazo de 90 dias, a medida permanece necessária para resguardar a integridade da vítima, em especial a psíquica, o que justifica a prorrogação. Ademais, ao contrário do que alegou o impetrante, não há informações de que a vítima mantém contato com o paciente. As mensagens trocadas por eles ocorreram em datas pretéritas. Como trouxe o Ministério Público, o relatório psicossocial destacou que "Simone conta que Tiago dizia que bateu nela não porque ele quis, mas por consequência dos atos dela. Falas como essas são comuns em autores que buscam culpabilizar a vítima e se desresponsabilizar de seus atos, o que aponta para um fenômeno chamado desengajamento moral. A presença desse fenômeno em suas mais variadas formas é um fator de risco para ocorrência de novas violências e para seu desfecho letal, o feminicídio" (ID 67739774, p. 196). Ressalte-se, ademais, que, conforme Portaria GC 141, do TJDFT, a medida cautelar de monitoração eletrônica pode ser renovada uma única vez por menor ou igual período (art. 6o). Não há desproporcionalidade na prorrogação da medida. A decisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a monitoração eletrônica para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES